Tribunal: TJES
Processo: 5025032-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025032-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: KATIA DE SOUZA COSTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRA NÃO REALIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025032-07.2022.8.08.0048

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: KATIA DE SOUZA COSTA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5440970).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço e regularidade da cobrança do débito;
b)
realização da compra no cadastro da recorrida, mediante pagamento via cartão de crédito, sendo tal compra contestada/cancelada junto à administradora do cartão, ocorrendo o procedimento chamado de
chargeback
;
c)

sistema MERCADO PAGO constitui uma plataforma de pagamentos, não possuindo qualquer responsabilidade sobre a comercialização de produtos, por não fazer parte da cadeia de consumo;
d)
inexistência de danos morais indenizáveis
;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da empresa recorrente na cobrança da compra em comento, contestada pela parte recorrida.

Contudo, em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo
a quo
no que tange a sua falha em demonstrar a regularidade da dívida, ônus que lhe cabia, já que, consoante sabiamente asseverado na sentença:

Nesse sentido, considerando que a autora afirma nunca ter comprado no site e não ser possuidora do cartão que a compra foi realizada, não há como exigir que a autora faça prova de fato negativo (prova de que comprou), principalmente se tratando de relação de consumo, pelo que caberia a requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, conforme artigo 373, II do CPC.

No ensejo, a requerida junta aos autos prints de tela que comprovaria que autora teria contestado a compra junta a operadora do cartão, porém não apresenta nenhuma prova concreta quanto a titularidade do cartão tão pouco apresenta provas quanto a venda, ou seja, apenas apresenta prova genéricas, e não apresenta elementos concretos como comprovante que de fato houve a venda e entrega do produto no endereço da autora, aliás a tela que a requerida apresenta não contém qualquer informação de titularidade, e não apresenta de fato dados da conta que a autora mantém com a requerida.

Aliás, nota-se que a requerida é a responsável pelo risco de sua atividade e a cláusula que autoriza o bloqueio de repasse incluída nos termos de condição (contrato entre as partes) é mesmo abusiva, ao transferir ao consumidor a responsabilidade sobre a gestão do pagamento, seguindo a lógica da cláusula ainda que o consumidor seja vítima de fraude será inteiramente responsabilizado, isto porque a empresa dispõe de meios de segurança eficazes ao sistema disponibilizado aos usuários.

Desse modo, não há dúvida que a atividade desenvolvida pela requerida consiste em operações realizadas, no meio virtual, que é algo constante de ação de fraudadores, não sendo algo isolado a ocorrência de ilícitos por meios de transações realizadas via internet com utilização de cartão de crédito, nesse sentido, é dever inerente à sua atuação promova a segurança dos usuários da plataforma, sendo de responsabilidade da requerida a conferência da segurança das transações realizadas, sendo assim eventuais danos e prejuízos devem ser absorvidos pela requerida pelo fato do risco da atividade desempenhada.

Destarte, restou incontroverso que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da origem do débito cobrado (comprovante da venda do produto e de sua respectiva entrega), somado ao fato de que a recorrida aduz que o cartão de crédito cadastrado não lhe pertence, ônus que lhe pertencia, limitando-se a meros argumentos em sua peça defensiva.

Além do mais, apesar da parte recorrente sustentar que atua apenas como uma plataforma de pagamentos, é sabido que a mesma faz parte da cadeia de fornecedores de produtos e serviços (art. 7º, parágrafo único, do CDC), possuindo responsabilidade solidária pelos danos ocasionados aos consumidores. Assim, é certo que a ré faz parte da cadeia de consumo e, portanto, está sujeita ao disposto no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET PELO MERCADO LIVRE. TV. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MERCADO LIVRE E O MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. COMPRA FEITA NA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO REALIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA ENTRE OS ÍNDICES INPC IGP-DI. NÃO CABIMENTO DA TAXA SELIC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0018133-83.2021.8.16.0018 - Maringá -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -

J. 28.11.2022)

Sendo assim, comprovada a falha na prestação de serviços pela recorrente, não merece qualquer reparo a sentença de piso, que declarou a inexistência do débito, objeto das insistentes cobranças.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)